Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-41.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS JÁ FIXADOS EM VALOR ÍNFIMO. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Devidamente valorados pelo julgador a quo os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida pelo genitor às filhas menores.
2 – Na esteira do parecer do Ministério Público, acatar a pretensão recursal do Réu (reduzir os alimentos de 30% do SM para 20% para duas filhas) pode causar danos irreparáveis às menores, o que já é até questionável com o percentual fixado na sentença, bem como não pode o Alimentante, ao mero argumento de encontrar-se desempregado e ter constituído nova família, querer se furtar à sua obrigação de pai, devendo ser considerado que ele é jovem e está em sua plena capacidade produtiva e, assim, o mínimo que pode fazer é “encontrar maneira de contribuir efetivamente para o sustento das filhas”.
Apelação Cível desprovida.